Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712634-03.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCIMAR ALVES DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. (autor), contra a sentença de ID: Num. 58290554 proferida pelo Juízo da 2a vara Cível do Gama-DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC, por ter sido a parte autora instada a movimentar o processo, uma vez que paralisado há mais de trinta dias, mas manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado na intimação. Nas razões recursais de ID: Num. 58290557, a parte apelante aduz que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, visto que o requerido foi citado nos autos (art. 485, §6o, do CPC). Afirma que para que se dê a extinção por abandono da causa por mais de trinta dias, é imprescindível a intimação dos patronos da parte, via Diário Oficial, para impulsionar o feito, bem como a intimação pessoal da parte para no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (ID: Num. 58290558 e 58291259). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, na origem, o réu compareceu espontaneamente aos autos, protocolando petição de ID: Num. 58290538, na qual pleiteava a redistribuição dos presentes autos para o Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, em razão da conexão desta ação de busca e apreensão com a ação revisional de contrato 0707641-14.2023.8.07.0004 (processo já sentenciado com trânsito em julgado). Juntou com a referida petição procuração com poderes específicos para receber citação (ID: Num. 58290539 – pág. 2), restando configurada, portanto, a angularização processual, inclusive com a inequívoca demonstração de atividade técnica realizada pelo patrono que representa o apelado. Dessa forma, intime-se o apelado, na pessoa de seu advogado, devidamente constituído nos autos, para apresentar as suas contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador